Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-67.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802268-67.2021.8.14.0074

APELANTE: HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO

APELADO: ROSELIA MARTINS AGUIAR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802268-67.2021.8.14.0074
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA.

APELANTE:
HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO.

ADVOGADOS:
EDUARDO BATISTA FERRO, OAB/PA Nº 33.103 e GUSTAVO RAMOS MELO, OAB/PA Nº 32.736.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE
CONFIRMOU A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA E ESTABELECEU
ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS FILHOS DO APELANTE
.
PLEITO RECURSAL DE REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART.31-A, inciso V e §1º, III e V, do RITJE e JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL À MATÉRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL ORIGINÁRIA DE MATÉRIA CÍVEL E COM OBJETO DE NATUREZA CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Insurgência recursal atrelada à sentença na qual fora mantida as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Adoção da mesma razão de decidir para as hipóteses nas quais há interposição de recursos contra as decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas, caso no qual a competência é das Turmas de Direito Privado por força do disposto no art.31-A, V, do Regimento Interno do E.TJE.

2.

Pleito recursal de revogação de alimentos fixados na sentença combatida, matéria de natureza cível, conforme Art.31-A, §1º, incisos III e V, do
Regimento Interno do E.TJE
, restando clara a incompetência das Turmas de Direito Penal.

3.

Não conhecimento do apelo decorrente da incompetência desta 2ª Turma de Direito Penal. Determinação de remessa dos autos as Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA, Órgão Colegiado Competente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO
, irresignado com a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia-PA,
q
ue confirmou a concessão de medidas protetivas e estabeleceu
alimentos provisórios em favor dos filhos do apelante no valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo
.

Em razões recursais o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, revogando os alimentos provisórios estabelecidos,
tendo em vista acordo anteriormente celebrado entre as partes em ação autônoma (Processo nº. 0802032-81.2022.8.14.0074), em curso na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

As contrarrazões firmaram-se pela reforma da r. sentença para que seja mantido o acordo entre as partes (ID 17846333).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 18036549).

Sem revisão, considerando que a apelação interposta não se enquadra nas hipóteses previstas no art.136, I, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Como se verifica, nas razões recursais, o apelante pleiteia, essencialmente, o conhecimento e provimento do apelo no tocante a revogação dos alimentos provisórios estipulados em favor dos filhos menores concebidos com sua esposa e fixados na sentença atacada no montante de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, tendo em vista que, anteriormente, nos autos do processo nº
0802032- 81.2022.8.14.0074, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia-PA, houve o arbitramento do alimentos, mediante acordo entre as partes, no parâmetro de 28,87% (vinte e oito vírgula oitenta e sete por cento) do salário-mínimo vigente.

Após detida análise do pleito, verifico que o mérito do processo está atrelado ao pedido de decretação de medidas protetivas
de urgência
da Lei Maria da Penha, requerido pela vítima e outrora estabelecidas pelo juízo primevo em desfavor do apelante (seu ex-companheiro), conforme termos da decisão de ID 17846240.

Nesse sentido, cumpre destacar, a título de esclarecimento, que
recursos interpostos contra as decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas se inserem no âmbito de competência das Turma de Direito Privado, por força do disposto no art.31-A, V, do Regimento Interno do E.TJE. Nesse contexto, colecionam-se julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e,
in casu
, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado.
A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento.
Não conhecimento do Recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810175-82.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais.
Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050025-51.2019.8.14.0045 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Precedentes. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800060-31.2022.8.14.0089 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)

(grifo nosso)

Importa rememorar que
o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apreciou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628), na forma do art. 107 do Regimento Interno, referente à competência para processar e julgar

recursos de decisões proferidas com base na Lei Maria da Penha, decidindo, à unanimidade, que a competência é das
Turmas de Direito Privado
, o que resultou na edição da Emenda Regimental n.º 09, de 06.12.2017, pertinente ao acréscimo do inciso V no art.31-A, do Regimento Interno, cujo teor se transcreve:

“Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. nº 05,

de 16/12/2016).

(...)

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. (Incluído pela E.R. nº 09 de 06/12/2017). (grifo nosso)

Ainda que assim não se entenda, verifico que a insurgência recursal diz respeito à revogação dos alimentos provisórios,

arbitrados em favor dos filhos do recorrente com a vítima, fixados, na sentença recorrida, no montante de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

De igual sorte, vislumbro a incompetência dessa 2ª Turma de Direito Penal para julgamento e processamento do presente recurso, haja vista que a competência para o julgamento da referida matéria também é das Turmas de Direito Privado, conforme se verifica nos julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 40% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. QUANTO À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE/ALIMENTANTE RESTOU DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUA RENTABILIDADE COM O PAGAMENTO DE ALIMENTOS A OUTROS QUATRO FILHOS CHEGANDO A 75% DOS SEUS RENDIMENTOS. CONSIDERANDO AS PROVAS APRESENTADAS, E, ATENDENDO AO TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. PRUDENTE A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DO MENOR DE 40% PARA 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813602-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –
2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 06/02/2024) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO,

PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS NO
VALOR CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPOSSIBILIDADE.

AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I-

Nos termos do art. 178, inciso II do CPC, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de menor que precisa obter para si alimentos condizentes com sua necessidade.
II-
São notórios os prejuízos ao interesse do incapaz, na medida em que a intervenção do Ministério Público como Custos legis implicaria na possibilidade de requerer diligências necessárias para o reconhecimento da possibilidade do requerido e, consequentemente em uma fixação e alimentos que atendesse a necessidade da infante, observando-se, pois, o binômio norteador das ações de alimentos ( Necessidade x possibilidade)
III
-Por todo o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença atacada; determino outrossim, a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013610-55.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 28/01/2020) (grifo nosso)

Nessa senda, oportuna a transcrição de excerto do Regimento Interno deste E.TJE/PA a respeito da competência material ora em exame. Confira-se:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016).

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

III - obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017)

V - direito de família e sucessões;

Nesse contexto, percebe-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto, pois
a
s medidas protetivas mantidas são de natureza eminentemente cível, bem como os alimentos fixados.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo diante da
INCOMPETÊNCIA DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E.TJE/PA
para julgamento e processamento do presente recurso, determinando a
remessa dos autos para redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024